Tribunal: TJDFT
Processo: 0718478-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE CONHECEU PARCIALMENTE E INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOVAS TESES DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALÍQUOTA EFETIVA APLICADA E SUBMISSÃO DOS CÁLCULOS À CONTADORIA JUDICIAL. PRECLUSÃO. MATÉRIAS NÃO ALEGADAS NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CREDOR. CABIMENTO. DEMONSTRAÇÃO DE DESCONTO DO IRPF SOBRE O AUXÍLIO-CRECHE/PRÉ-ESCOLAR. APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA DE 27,5%.
1. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas tempestivamente. 1.2. Não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas anteriormente à prolação da decisão combatida, pois, ao fazê-lo no recurso, incorre em inadmissível inovação. 1.3. A inovação recursal é um vício insanável, pois não há a possibilidade de abrir prazo para a correção, o que implicaria emenda após a ocorrência da preclusão consumativa.
2. Constatada a inovação recursal, mostra-se impositivo o não conhecimento do agravo de instrumento na parte em que sustenta a ausência de comprovação da alíquota aplicada nos cálculos apresentados e o montante efetivamente retido de imposto de renda sobre o auxílio-creche, bem como a submissão à Contadoria Judicial dos cálculos controvertidos para verificação da conformidade com o título executivo.
3. Na hipótese dos autos, deve ser privilegiada a decisão que rejeitou a alegação de excesso de execução e homologou os cálculos apresentados, uma vez que restou demonstrado que a totalidade dos rendimentos do exequente, inclusive o auxílio-creche/pré-escolar, sofreu a exação de 27,5% (vinte e sete vírgula cinco por cento), e que o valor indevidamente retido, que é objeto da restituição, encontra-se atualizado em conformidade com a sentença exequenda.
4. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.